Tribunal: TJMT
Processo: 1023545-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, §4o DO CPC) – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Se não houve o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o julgamento do recurso administrativo e a propositura da presente ação ordinária, não há que se falar em prescrição.
2. Considerando que o juízo a quo proferiu sentença de reconhecimento de prescrição, a qual está sendo reformada nesse momento e estando o processo apto a julgamento, deve, desde logo, este Sodalício julgar o mérito da ação, em conformidade com o que dispõe o art. 1.013, §4o do Código de Ritos (teoria da causa madura).
3. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.
4. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.
5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado.
6. Não infringência ao princípio do devido processo legal.
7. Recurso de Apelação provido para afastar a extinção da ação pela prescrição.
8. Ação de base julgada improcedente no mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023545-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AUREMAR ROBERTO ALVES - CPF: 442.253.691-53 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, §4o DO CPC) – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Se não houve o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o julgamento do recurso administrativo e a propositura da presente ação ordinária, não há que se falar em prescrição.

2. Considerando que o juízo
a quo
proferiu sentença de reconhecimento de prescrição, a qual está sendo reformada nesse momento e estando o processo apto a julgamento, deve, desde logo, este Sodalício julgar o mérito da ação, em conformidade com o que dispõe o art. 1.013, §4o do Código de Ritos (teoria da causa madura).

3. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

4. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado.

6. Não infringência ao princípio do devido processo legal.

7. Recurso de Apelação provido para afastar a extinção da ação pela prescrição.

8. Ação de base julgada improcedente no mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AUREMAR ROBERTO ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público c/c Indenização no 1023545-20.2016.811.0041, julgou improcedente o pedido para reintegrar o Apelante às fileiras da PM por reconhecer a prescrição.

Em suas razões recursais (Id. 61393527), alega a não ocorrência de prescrição, pois houve interposição de recurso administrativo da decisão que o excluiu das fileiras da PM, o qual foi julgado no ano de 2012 e, tendo sido proposta a presente ação em 2016, não há que se falar em prescrição.

Sustenta ainda que o processo administrativo disciplinar (PAD) por ele sofrido está eivado de nulidade, pois os depoimentos das testemunhas são contraditórios e houve a inversão do ônus da prova pela Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas no Id. 61393530.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 65844499).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente apelo é saber se houve ou não ocorrência de prescrição para propositura de Ação Anulatória de Ato Jurídico.

A pretensão do Apelante é ser reintegrado ao cargo público de policial militar do Estado de Mato Grosso.

O juízo
a quo
considerou como marco inaugural do prazo prescricional, a data da portaria (Portaria no 060/QCG/DGP, de 24 de fevereiro de 2011 – Id. 61393510) que excluiu o Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

É certo que, em se tratando de ação judicial cujo escopo é a reintegração ao cargo, o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir do ato de exclusão, cuja materialização ocorre por meio da publicação de portaria.

Com efeito, quando há a publicação da portaria, presume-se que o processo administrativo disciplinar (PAD) está encerrado e concluído, ou seja, já não há mais o que ser questionado.

É o que parcela da doutrina administrativista denomina de trânsito em julgado administrativo.

Não é o ocorreu no caso em apreço.

Quando a portaria acima mencionada foi pública, estava pendente a análise de Recurso Administrativo interposto pelo Apelante, cuja decisão final (não conhecimento do recurso) foi proferida em 23/04/2012, conforme se infere no Id. 61393504.

Logo, deve ser esta a data que inicia o prazo prescricional para a propositura da ação, haja vista ser este o ato que encerrou o PAD e deu certeza, na esfera administrativa, à exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA:
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO DO SERVIDOR - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO
- AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS CINCO ANOS DO
ENCERRAMENTO DO PAD
- PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA - DECRETO No 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/32, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Verificando-se que tendo sido o
processo administrativo que ocasionou a exoneração do servidor se encerrado
em 23.03.2012, ajuizada ação com a pretensão de suspensão da decisão que o exonerou, com sua consequente reintegração no serviço público, ajuizada em 29/03/2017, indiscutível a ocorrência da prescrição. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.17.061698-1/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2017, publicação da súmula em 18/01/2018) (NEGRITEI)

Assim, se não houve o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o julgamento do recurso administrativo e a propositura da presente ação ordinária, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO. DEMISSÃO.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA. NULIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REINTEGRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, tem aplicação o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932. 2.
No casso, não é possível reconhecer a incidência da alegada
prescrição
,
uma vez que entre o desprovimento do
recurso

administrativo
(14.11.2013, com cientificação do servidor em 15.11.2013) e a data do ajuizamento da presente ação (ocorrida em 01.11.2018), não foi ultrapassado o prazo de cinco anos. Preliminar rejeitada.
3. O processo
administrativo
disciplinar caracteriza-se como o meio pelo qual a administração pública aplica sanções disciplinares aos servidores públicos, garantido o devido processo legal. Nos termos do artigo 37, “caput”, CF, a Administração Pública, sob pena de chancelar o arbítrio no exercício do poder disciplinar, submete-se sim à legalidade, compreendida no horizonte de sentido dos demais princípios e regras da constituição, de modo a manter a integridade e coerência no exercício das competências
administrativas
. (...)
Recurso
provido para reduzir o valor para R$ 10.000,00. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 50000458420188210079, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 24-06-2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, a decisão do recurso administrativo foi proferida em 23/04/2012 (Id. 61393504) e a presente ação ordinária foi proposta em 16/12/2016 (Id. 61393450), ou seja, antes do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Logo, deve o presente recurso ser provido, haja vista não ter ocorrido a prescrição.

Considerando que o juízo
a quo
proferiu sentença de reconhecimento de prescrição, a qual está sendo reformada nesse momento e estando o processo apto a julgamento, deve, desde logo, este Sodalício julgar o mérito da ação, em conformidade com o que dispõe o art. 1.013, §4o do Código de Ritos (teoria da causa madura).

O Apelante, nas suas razões recursais afirma que o processo disciplinar por ele sofrido é nulo, haja vista que os depoimentos das testemunhas são contraditórios e houve a inversão do ônus da prova pela Administração Pública.

Com relação ao argumento exposto pelo Apelante, insta consignar que o controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar questões formais do processo administrativo disciplinar (PAD) ou ainda, verificar se este incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

Sobre a matéria, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO PENAL. EFEITOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DOLO E PROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO APLICADA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer dos vícios apontados no artigo 535 do CPC, uma vez que o acórdão embargado apreciou a causa fundamentadamente, explicitando a razão pela qual as decisões tomadas nos autos do RHC n. 23.945/RJ, HC n. 162.970/RJ, HC n. 122.059/RJ e na RCL n. 4.556/RJ não influenciariam no julgamento do mandado de segurança, ter sido reconhecido o dolo na conduta do servidor e estar razoável a sanção disciplinar aplicada, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo julgado embargado. 3.
O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS 14.938/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 10/11/2015) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes.
3. As disposições editadas pela União na Lei n. 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza vinculada à sanção quando eventual conduta irregular do servidor esteja prevista em uma das hipóteses passíveis de demissão. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO - JULGADA IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS GARANTIAS PROCESSUAIS - ALEGAÇÃO DE NOMEAÇÃO ILEGAL DO RESPONSÁVEL PELO PAD E INOBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISRATIVO LEGÍTIMO - ENCERRAMENTO DO PAD ALÉM DO PRAZO LEGAL - IRRELEVÂNCIA - PROCEDIMENTOS CUIDADOSAMENTE ADOTADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE - APELO DESPROVIDO. (...) 7. O controle judicial dos atos administrativos é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo. 8. " [...] 4. O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo." [...] (STJ - MS 14.938/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 02/10/2015). 9. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0021964-80.2011.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – NULIDADE DO TERMO DE INDICIAMENTO – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL - PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO – DATA EM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AVALIAÇÃO DE MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE TAIS ATOS ADMINISTRATIVOS – SEPARAÇÃO DOS PODERES – DOSIMETRIA DA PENA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O controle judicial dos atos administrativos é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo. 4. Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e inadequação da penalidade imposta, verifico que a penalidade aplicada ao servidor público, ora Apelante (demissão) é proporcional à gravidade dos fatos (ausência injustificada do serviço por longo período) a ele imputado. Nesse contexto, não qualquer reparo a ser realizado na dosimetria da pena administrativa aplicada ao Apelante, não sendo possível a revisão judicial do PAD, posto que não ultrapassada a fronteira da razoabilidade e proporcionalidade. (...) 7. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT N.U 0002716-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, depoimento de testemunhas, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

Sob o aspecto formal (devido processo legal) e observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, faço a seguinte ponderação.

Fazendo um retrospecto do PAD ao qual o Apelante foi submetido, constata-se que este transcorreu dentro da sua normalidade, sendo que o Apelante esteve, A TODO TEMPO, acompanhado por advogado devidamente constituído.

Verifica-se também que houve apresentação de defesa escrita (Id. 61393486) e interposição de recurso administrativo (Id. 61393498), também por meio de patrono constituído.

Se em todas as fases do PAD acima mencionado, o servidor, ora Apelante, esteve acompanhado e representado por advogado, questiona-se:

Em qual momento o princípio processual de índole constitucional do devido processo legal foi ofendido?

A resposta, de forma insofismável e inquestionável, definitivamente é negativa, ou seja, em nenhum momento houve desrespeito ao devido processo legal.

Ao contrário, o princípio do devido processo legal foi, a todo instante, devidamente observado.

Diante do acima, CONHEÇO do Recurso de Apelação, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e, em conformidade o disposto no art. 1.013, §4o do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial e declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo os mesmos serem sobrestados temporariamente, uma vez que o Autor é beneficiário de justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021